Tribunal: STF
Processo: Rcl 65522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ZOLGENSMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. SUPERAÇÃO. CRIANÇA MENOR DE DOIS ANOS DE IDADE, INTERNADA EM UTI. PRIORIDADE ABSOLUTA (ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO). TEMA 06-RG. VIOLAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em reclamação ajuizada ante a ausência de deferimento de liminar para fornecimento de medicamento de alto custo (Zolgensma), pleiteada por criança menor de dois anos de idade, internada em UTI.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade das decisões proferidas por esta Corte ao apreciar o Tema 06-RG, RE 566.471, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA e o Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão reclamada, ao não deferir a medida liminar, após a apresentação da perícia, incorreu em ofensa à ratio decidendi do julgado proferido por esta CORTE, quando da análise do Tema 06 da Repercussão Geral, RE 566.471, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA.



    4. Em que pese a não finalização da fixação da tese de julgamento pela CORTE no Tema 06-RG, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados quando da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de pedido que visa assegurar o fornecimento de medicamento de alto custo, situação que não ocorreu no caso concreto.



    5. “A reclamação não é sucedâneo recursal nem é admissível contra atos sem aderência estrita a decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal. No entanto, o caso em questão trata de direitos fundamentais da maior grandeza, os direitos à vida e à saúde de uma criança, a quem a Constituição Federal atribui prioridade absoluta (art. 227)” (Rcl 62.049 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 05/10/2023)



     IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno a que se nega provimento.